Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721393-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: VALDIR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Taxas Condominiais – Juros de Mora Definidos em Sentença – Tentativa de Alteração Posterior – Preclusão Consumativa – Multa ex Lege – Possibilidade de Manutenção no título – Deferimento Parcial CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, o qual acolheu a manifestação da Curadoria Especial, para afastar juros de mora desde o inadimplemento da parcela e a multa convencional de 2% (dois por cento). Em suas razões de recurso, sustenta a inadequação do ato judicial proferido, em desobediência à disposição legal. Destaca que se trata de mora ex re, cabendo a incidência dos juros de mora e multa nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil. Alega inexistir ofensa à coisa julgada, pois se trata de matéria de ordem pública. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para concessão parcial da antecipação de tutela recursal. O agravante objetiva a inclusão dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela e multa moratória de 2% (dois por cento) no cálculo do débito exequendo no Cumprimento de Sentença originário. O título executivo judicial manifestou-se expressamente pela aplicação de juros de mora a partir da citação. Não houve omissão da análise da questão a ser suprimida neste momento processual, nem é cabível a mudança de entendimento nesta ocasião, em face da coisa julgada. À época, era dever da parte interpor o recurso cabível para modificação do julgado. Por este motivo, não vislumbro a probabilidade de direito neste ponto para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, consoante orientação jurisprudencial pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ? INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. (...) 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Inafastável o óbice da Súmula 83/STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1764458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) Do mesmo modo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. (...)” (AgInt no AREsp 1092235/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) Quanto à multa prevista no artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil, verifica-se a omissão da questão em Sentença. Por se tratar de acréscimo ex lege e inexistir pronunciamento judicial no título acerca da matéria, considero possível a sua manutenção no cálculo do débito exequendo. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para manter a multa moratória de 2% (dois por cento), prevista no artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil, no cálculo do débito originário. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator